Tribunal: TJMT
Processo: 1008630-50.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008630-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PAULA GRAZIANE DELMONDES - CPF: 003.503.471-82 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVANTE), JOSE DE ASSIS BEZERRA - CPF: 048.234.191-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– ENTREGA DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO POSTERGADO – ATRASO QUE SUPERA DUZENTOS DIAS – PANDEMIA COVID 19 - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA OU ENTREGA DO BEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Estando presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano proveniente do excessivo atraso na entrega, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata devolução da quantia paga ou a entrega do bem, no prazo de máximo de 10 (dez) dias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008630-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO(S):

JOSÉ DE ASSIS BEZERRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais
n.º
3168-20.2020.811.0004 (Cód. 330622)
, ajuizada por
JOSÉ DE ASSIS BEZERRA
, que
determinou a entrega do
“veículo 0 km, modelo Trail Blazer Premier 2.8L DIESEL 2020/2020, conforme acordado entre as partes na autorização de faturamento de fl. 19/20, no prazo máximo de 10 (dez) dias”
(...)
“ou proceda com a devolução do dinheiro já pago, conforme comprovantes acostados à fl. 18, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento (art. 139, IV, CPC/2015).”

Aduz a agravante que na peça inicial da ação de origem o agravado
alegou que realizou a compra de um veículo TRAILBLAZER no dia 05 de novembro de 2019, efetuando o pagamento de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), bem como a entrega de um veículo (HILLUX) no valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais). E, prosseguiu sua narrativa informando que é portador de deficiência (PCD), bem como que lhe foi prometido, supostamente, a entrega do veículo para o início de janeiro de 2020.

Alega a recorrente que a decisão verberada deve ser suspensa, pois foi proferida
“
sem ao menos verificar a situação de calamidade pública em que se encontra o país, sendo inconteste que o cumprimento da decisão é contrário às determinações do próprio poder público, vez que envolverá a movimentação de pessoal in loco”
.

Expõe, ademais, que
“deve-se levar em consideração que o não cumprimento dos supostos prazos estipulados são decorrentes dos trâmites burocráticos para liberação da isenção de impostos, ademais, a fabricante do veículo ou montadora do automóvel, ora Agravante, não possui responsabilidade em razão de tais trâmites, tampouco pela fixação de prazo para conclusão do procedimento”
.

Diante do que expôs, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau para cassar seus efeitos, sob o argumento de que não é responsável pelo suposto atraso pra entrega do veículo (id. 39854459).

O efeito suspensivo foi indeferido em 28/05/2020, por esta Relatoria (id. 44256464).

O agravado apresentou contraminuta (id. 47676958).

Preparo recursal recolhido (Id. 40141474).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSÉ DE ASSIS BEZERRA
ajuizou a
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais
em desfavor de
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, aduzindo que em 05/11/2019 adquiriu junto a agravante um veículo 0 km, modelo Trail Blazer Premier 2.8L DIESEL, 2020/2020, pelo valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), tendo acertado como pagamento o depósito em dinheiro do importe de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais) e a entrega sua caminhonete Hillux avaliada em R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), sendo que o veículo adquirido deveria ser entregue até o início de janeiro de 2020.

Informa que a entrega não ocorreu na forma acordada, razão pela qual foi até concessionária para assinar uma ordem de faturamento para o dia 22/02/2020, que também não foi cumprida. Aduz que posterior a isso, já com intuito de cancelar a venda foi convencido a assinar outro documento com promessa de faturamento para o dia 18/03/2020, que também não foi cumprido, motivo pelo qual postulou a referida ação.

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória que determinou a entrega do veículo ou a devolução da quantia paga, sob o argumento que o atraso é decorrente dos trâmites burocráticos para liberação da isenção de imposto.

Pois bem. Inicialmente cumpre dizer que não cabe ao segundo grau de jurisdição a revisão da decisão interlocutória que apreciou a concessão de tutela de urgência, salvo se exorbitante, ilegal, teratológica ou contrária à prova dos autos, o que, apesar do inconformismo da agravante, não se vislumbra na espécie.

Analisando os autos, verifica-se que o atraso na entrega do veículo ultrapassam 200 (duzentos) dias, já que a primeira promessa de entrega foi para o início de janeiro de 2020.

Ocorre que, embora o estado de calamidade pública em razão da Pandemia da COVID-19, declarado por meio do Congresso Nacional - Decreto Legislativo n.º 6, de 2020, tal situação não justifica o atraso que supera 200 (duzentos) dias, ainda que por questões burocráticas para liberação da isenção de impostos, que, aliás, sequer foram demonstrados nos autos.

Diante desse quadro, mostram-se relevantes as razões do deferimento da medida por parte do juízo de primeiro grau, não evidenciando qualquer ilegalidade/irregularidade no
decisum
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– DECORRIDOS 06 MESES DA AQUISIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC
– PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA PRORROGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Havendo conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação de origem, que a Autora comprou veículo zero-quilômetro que, após 06 meses ainda não lhe foi entregue, é devida a concessão da tutela de urgência já que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie
. O prazo de cumprimento da medida deve ser alterado em virtude da pandemia da COVID-19, eis que o isolamento/distanciamento social tão difundido pelas órgãos de saúde pública, não se limita às relações familiares e sociais, mas atinge a atividade econômica de vários setores do mercado, inclusive a desenvolvida pela Agravante”.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008063-19.2020.8.11.0000 – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – DJ: 13/05/2020)

Além disso, não obstante aos judiciosos argumentos da recorrente, verifica-se que a agravante não demonstrou o risco imediato de dano, notadamente se avaliar o recebimento integral pela venda do veículo.

Assim, o dano é inverso, como reconheceu o magistrado “a quo”, uma vez que o recorrido está sem carro próprio para trafegar, haja vista que na confiança de receber o seu veículo “zero Km” como foi programado, entregou aquele que tinha como parte do pagamento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020